Tribunal: TJDFT
Processo: 0730233-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. CEDENTE. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL NEGOCIADO. CESSIONÁRIO. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS. MORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DEFERIMENTO DA PRETENSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO INCERTA. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DECORRENTE DA NEGAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aviada ação de rescisão de contrato de cessão de direitos de imóvel, a tutela provisória formulada pela parte cedente visando sua reintegração na posse do imóvel deve ser examinada sob os pressupostos inerentes às tutelas provisórias por não se estar diante de possessória típica, ensejando que, ressoando controverso o agitado inadimplemento contratual imputado ao cessionário por falta de pagamento que lastreia a pretensão, notadamente em razão do largo lapso temporal havido entre o inadimplemento agitado e a vindicação de rescisão contratual sob esse argumento, não se aperfeiçoa a verossimilhança do aduzido como pressuposto para concessão da medida antecipatória, a par do fato de que a negativa da medida não é passível de irradiar dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora.
2. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.